Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721211-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) T.P.C. Agravado(s) B.V.S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo agravante (Id 37619669), para alterar decisão unipessoal desta relatoria (Id 36790318), que indeferiu requerimento de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Alega o peticionário estar comprovada a situação de hipossuficiência. Diz que que quando a parte demonstra perceber rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução no 140/2015, deve ser concedido os benefícios da justiça gratuita. Indica julgado que entende corroborar suas alegações. Pede, como isso, a reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça. Juntou documentos. É o relatório. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressada na petição de Id 37619669, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 36790318. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora